Tribunal: TJES
Processo: 0007038-03.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007038-03.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado e acolher as qualificadoras, encontra respaldo no conjunto probatório; e (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase, comporta reforma.

III. Razões de decidir
3. A anulação do veredicto do Júri é medida excepcionalíssima. Havendo nos autos elementos probatórios que sustentem a tese acusatória acolhida pelos jurados – incluindo a confissão do réu, depoimentos testemunhais sobre a motivação do crime e a prova pericial –, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

4. A simples prática de crime na companhia de inimputável configura o delito de corrupção de menores, por se tratar de crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

5. A pena-base comporta redimensionamento. A circunstância judicial das "consequências do crime", valorada negativamente com base na agonia da vítima antes do óbito, deve ser considerada neutra, pois o sofrimento que precede a morte é um desdobramento inerente à dinâmica do homicídio por arma de fogo e não extrapola a normalidade do tipo penal. Mantida a valoração negativa da culpabilidade, a pena-base deve ser reduzida.

6. Correta a compensação, na segunda fase, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, por serem ambas preponderantes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A decisão dos jurados que, amparada em elementos probatórios, opta por uma das versões apresentadas em plenário, não pode ser cassada sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2. As consequências inerentes ao tipo penal, como o sofrimento que precede o resultado morte em um crime de homicídio, não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 59, 61, 65 e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0007038-03.2015.8.08.0014

APELANTE:

LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1ª
Vara
Criminal de Colatina
/ES

(
ID nº 13929617
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 à pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º,
“a”
do Código Penal). Em relação ao crime de corrupção de menores, foi declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (ID nº 13929620), a Defesa pugna, em síntese, pela anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao rechaçar as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13929622 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14957935).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, na noite do dia 12 de março de 2015, por volta das 20h30min, na Rua José de Alencar, bairro Ayrton Senna, município Colatina/ES, Lucas Aldo Batista Rodrigues auxiliado pelo adolescente J.R.A.C., com intuito de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Vivaldo Antônio Christo, causando-lhe lesões, levando-o a óbito.

O denunciado em liame subjetivo com adolescente, com identidade de propósitos e comunhão de desígnios premeditaram o crime, rondando a casa de Vivaldo Antônio Christo, aguardando o mesmo sair da sua residência, ocasião em que ambos ao visualizarem a vítima saindo sacaram suas armas e efetuaram disparo em direção ao ofendido, sendo 04 (quatro) disparos efetuados pelo acusado e 02 (dois) disparos perpetrados pelo adolescente, convergindo para o resultado morte.

Ato contínuo, ambos empreenderam fuga do local e dispensaram as armas fora do alcance da polícia, não tendo sido encontradas por esta.

O motivo do crime decorreu pelo fato da vítima ter supostamente assediado a sobrinha do denunciado, segundo depoimento do próprio, bem como a namorada do adolescente.

Pois bem.

A d. Defesa sustenta que o veredicto do Conselho de Sentença se divorciou completamente do acervo probatório, ao não acolher as teses de legítima defesa putativa e de homicídio privilegiado, bem como manter as qualificadoras.

Contudo, a argumentação não merece prosperar.

A anulação de um veredicto popular, com base no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, teratológica e absolutamente desprovida de qualquer suporte probatório. A soberania dos veredictos, garantia constitucional insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF/88, impõe que, havendo duas ou mais versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas deve se preservada.

No caso em tela, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nos elementos de prova coligidos durante a instrução processual e apresentados em plenário. A materialidade do crime de homicídio está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 37/41), que atesta o óbito da vítima Vivaldo Antônio Christo em decorrência de lesões por projéteis de arma de fogo.

A autoria, pro sua vez, foi confessada pelo próprio apelante, tanto na fase inquisitorial (fls. 26/27) quanto em seu interrogatório judicial, embora tenha agregado teses exculpantes.

A controvérsia, portanto, cinge-se à interpretação das circunstâncias fáticas, e os jurados, ao proferirem seu veredicto, acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual possui vertente probatória consistente.

A tese de legítima defesa putativa, baseada na alegação de que a vítima teria levado a mão às costas, foi confrontada com a prova de que Vivaldo se encontrava em estado físico debilitado, em razão de alcoolismo crônico, e que o ataque ocorreu de forma súbita. A pluralidade de disparos, confirmada pelo laudo e pela confissão, também enfraquece a alegação de uma reação moderada a uma suposta agressão iminente.

Da mesma forma, a tese de homicídio privilegiado por relevante valor moral foi submetida ao crivo dos jurados, que a rejeitaram. Embora a defesa sustente que a motivação foi proteger a sobrinha de supostos assédios, a acusação apresentou a tese de motivo torpe, consistente na vingança. A prova oral, incluindo os depoimentos da irmã do réu, Lorena Batista Rodrigues Cirilo, e da testemunha Kettlen Pereira Reis, confirma a existência dos boatos de assédio como estopim para o crime, cabendo aos jurados valorar se tal motivação se enquadraria como nobre ou repugnante. Ao acolherem a tese da acusação, os jurados exerceram sua competência constitucional, optando por uma das interpretações possíveis dos fatos.

No que tange às qualificadoras, também há respaldo probatório para sua manutenção. A do motivo torpe foi acolhida com base na tese de vingança. Já a do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo na narrativa de que a vítima foi surpreendida ao sair de sua residência, sendo alvejada de inopino, sem chance de reação.

Quanto ao crime conexo de corrupção de menores, a decisão dos jurados de condenar o apelante se ampara na prova de que o homicídio foi praticado em coautoria com o adolescente J.R.A.C., que também confessou sua participação (fls. 29). O STJ, através da Súmula nº 500, pacificou entendimento de que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Assim, a simples prática do crime na companhia do inimputável é suficiente para a consumação do delito.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária ou divorciada das provas, mas sim do resultado da livre convicção dos jurados sobre uma das versões fáticas apresentadas. Rejeito, pois, o pedido de anulação do julgamento.

Subsidiariamente, a d. Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais não foram desfavoráveis.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal. Utilizo a qualificadora do inc. IV para tipificar a conduta e a do inc. I como circunstância agravante na segunda fase, em conformidade com a jurisprudência pátria.

A pena em abstrato para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Passo à análise das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: A sentença de primeiro grau considerou a culpabilidade exacerbada, apontando a premeditação e pluralidade de disparos. De fato, a prova dos autos, em especial o relatório de investigação, indica que o apelante e o adolescente rondaram a casa da vítima, aguardando o momento oportuno para o ataque, o que denota a premeditação e um grau de reprovabilidade que transcende o dolo comum ao tipo. A multiplicidade de disparos (quatro efetuados pelo apelante) também revel uma maior intensidade na intenção criminosa. Mantenho, portanto, a valoração negativa desta circunstância.

Antecedentes: O réu é primário, não possuindo condenações transitadas em julgado, conforme consignado na sentença. Circunstância favorável.

Conduta social e personalidade: Inexistem nos autos elementos técnicos ou fáticos suficientes para uma avaliação aprofundada e desfavorável da conduta social ou da personalidade do agente. Circunstâncias neutras.

Motivos do crime: A motivação torpe (vingança), reconhecida pelos jurados, será analisada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria.

Circunstâncias do crime: A utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima já qualifica o delito, não podendo ser novamente valorada nesta fase para evitar
bis in idem.

Consequências do crime: A sentença valorou negativamente esta circunstância, sob o fundamento de que a vítima “permaneceu em agonia no local dos fatos até ser socorrida e faleceu no hospital”. Embora trágico, o sofrimento que precede a morte em crimes de homicídio por arma de fogo não pode ser considerado, por si só, uma consequência que extrapola a normalidade do tipo. O resultado morte já é o mais grave e está contido na própria essência do crime. A ausência de morte instantânea, sem outros elementos que demonstrem um sofrimento extraordinário e deliberadamente infligido, é um desdobramento inerente à dinâmica da ação delituosa. Portanto, afasto a valoração negativa, considerando esta circunstância neutra.

Comportamento da vítima: A defesa sustenta que o comportamento da vítima (suposto assédio a crianças) contribuiu para a eclosão do evento. A prova testemunhal, incluindo o depoimento da irmã do apelante, Lorena Batista Rodrigues Cirilo, e da testemunha Kettlen Pereira Reis, corrobora que a conduta da vítima foi o estopim da ação criminosa. Embora tal comportamento não justifique o crime, é inegável que ele atuou como um gatilho para a conduta do réu. Essa circunstância, portanto, deve ser considerada como atenuante inominada (art. 66 do CP) ou, no mínimo, neutra, não podendo ser ignorada. Para fins de dosimetria, a considero neutra nesta fase, para evitar a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, mas seu peso será sopesado na análise geral da reprimenda.

Havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a exasperação da pena-base deve ser redimensionada. Utilizando o critério de 1/8 sobre o intervalo de pena (18 anos), que é amplamente aceito pela jurisprudência, o aumento deve ser de 02 (dois) anos a 03 (três) meses.

Assim,
refixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida em sentença, e a circunstância agravante do motivo torpe, também reconhecida. Em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, a atenuante da confissão, por estar relacionada à personalidade do agente, é igualmente preponderante à agravante do motivo torpe.
Desta forma, mantenho a compensação integral entre elas.

Logo, a pena intermediária permanece em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.